Tribunal: TCU
Processo: 006.175/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB (no da TCE no sistema: 2588/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 367/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de parcelamento extraordinário de dívida, apresentado pela Farmácia Niquelândia Ltda. (CNPJ 02.216.323/0001-42), na pessoa de sua sócia administradora, a Sra. Claudia Beatriz Petinari Pereira (CPF XXX.594.421-XX), peça 106. Considerando que, ao apreciar os autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Niquelândia Ltda., solidariamente com sua sócia administradora, a Sra. Claudia Beatriz Petinari Pereira, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), o TCU decidiu, por meio do Acórdão 9369/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 89): i) julgar irregulares as contas de ambas as responsáveis; ii) condená-las solidariamente ao pagamento de débito aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (R$ 172.270,19, ref.: 16/01/2025); iii) aplicar multa individual à Farmácia Niquelândia Ltda. (R$ 8.118,17, ref.: 16/01/2025); e iv) autorizar o pagamento parcelado das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; considerando que a Farmácia Niquelândia Ltda. peticionou o pagamento parcelado da dívida decorrente do Acórdão 9369/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma excepcional, em 120 (cento e vinte) parcelas, conforme peça 106, apresentando, para tanto, os seguintes argumentos: i) a empresa é EPP - empresa de pequeno porte, tendo obtido, no ano de 2024, até o mês 11/2024, faturamento na ordem de R$ 3.350.799,42, o que torna impossível o pagamento de uma parcela superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais mensais); ii) a assunção de uma parcela superior a esse valor inviabilizará o funcionamento da empresa, que tem despesas altas com pessoal e com custo de operação; e iii) a empresa tem sofrido uma queda em seu faturamento no último semestre de 2024, frustrando seu plano de crescimento, em razão da redução das atividades econômicas na cidade de Niquelândia, situação que tende a se agravar nos próximos anos; considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário , 7.296/2013-TCU-1a Câmara, 193/2011-TCU-Plenário, 1.167/2011-TCU-2a Câmara, 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; considerando o entendimento da unidade instrutora de que o pedido de pagamento excepcional da dívida pode ser atendido, tendo em vista o interesse da requerente em quitar a dívida, caso autorizada condição razoável de pagamento, levando em consideração as alegações quanto às dificuldades econômico-financeiras apresentadas, bem como a viabilização do ressarcimento aos cofres públicos sem os custos e as delongas processuais de ações de execução, observados os princípios da razoabilidade e da eficiência (peça 109); considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU acompanhou o entendimento da unidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado pela Farmácia Niquelândia Ltda. e deferir, em caráter excepcional, o pagamento das dívidas decorrentes do Acórdão 9369/2024-TCU-Primeira Câmara , em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar a requerente de que a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 006.175/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Beatriz Petinari Pereira (XXX.594.421-XX); Farmácia Niquelândia Ltda. (02.216.323/0001-42). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Leite Mastronardi (79209/OAB-PR), representando Farmácia Niquelândia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.